Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDVALDO DOS SANTOS SILVA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - LIBERAÇÃO DE 70% DO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE RELATIVA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente à pensão é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. No caso dos autos, houve o bloqueio da integralidade do benefício previdenciário da Agravante, diante disso a decisão deve ser reformada apenas liberar o percentual de 70% (setenta por cento) dos rendimentos auferidos pela Agravante, eis que a constrição de apenas 30% (trinta por cento) não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família."
(TJMT, RAI 10207291820218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005542-33.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: EDVALDO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por danos Morais n. 1005542-33.2022.8.11.0000, proposta por
EDVALDO DOS SANTOS SILVA
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o agravante desbloqueie o montante correspondente a 70% (setenta por cento) do valor descontado da conta do agravado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante alega, em síntese, que a tutela não poderia ter sido concedida, uma vez que o agravado não preencheu os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Sustenta que o agravado solicitou na exordial a restituição dos seus proventos devido a portabilidade para outro banco, mas ele possui débitos referente a empréstimos celebrados, por isso o bloqueio seria regular.

Aduz que o valor arbitrado referente à multa cominatória é excessivo, e poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da outra parte. Aponta que além de o valor da multa diária ser elevado fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, entre outros.

Sustenta que há probabilidade do seu direito hábil à concessão do efeito suspensivo à decisão.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por danos Morais n. 1005542-33.2022.8.11.0000, proposta por
EDVALDO DOS SANTOS SILVA
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o agravante desbloqueie o montante correspondente a 70% (setenta por cento) do valor descontado da conta do agravado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem, por entender que estavam ausentes os requisitos para concessão da tutela, o Magistrado a quo indeferiu a liminar a fim de oportunizar o contraditório, o que ensejou a interposição deste agravo, decisão da qual se transcreve o trecho a seguir:

"O primeiro requisito da tutela vindicada encontra-se amparado nos documentos encartados aos autos que revelam o bloqueio integral da verba salarial (alimentar) da parte autora (id. 75879532 e id. 75879533). Afinal, com a cognição própria ao momento, permitir que a parte autora seja alijada integralmente de seus proventos fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Porém, a parte autora não controverte a existência da dívida, ao contrário, afirma que contratou. Logo, é o caso de adequar a relação jurídica existente entre as partes, garantindo ao autor o mínimo necessário à satisfação de suas necessidades e à parte demandada o recebimento do seu crédito até a sua quitação.

Nesse exato sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DO SOLDO DE SALÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DÍVIDA COM EMPRÉSTIMO - PORTABILIDADE - POSTERIOR RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - DESCONTOS EM CONTASALÁRIO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - ORIENTAÇÃO COM AMPARO JURISPRUDENCIAL - QUITAÇÃO DO CONTRATO NO CURSO DO PROCESSO MEDIANTE CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR - AUSÊNCIA DE UTILIDADE/NECESSIDADE DO PROVIMENTO DIVERSO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não tendo a ação por objeto a revisão da obrigação decorrente de empréstimo tomado pelo autor, não se há de falar na necessidade de quantificar os valores incontroversos do débito (§ 2o do art. 330 do CPC), impondo-se, com isso, a rejeição da preliminar arguida. 2. O caso concreto revela situação que vai além do fato de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJMG, em situações como a vista neste processo, amparar a limitação percentual (30%) dos descontos incidentes em conta-salário, a fim de preservar o mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade humana. 3. Considerando os termos da decisão liminar, que foi ratificada pela sentença, permitindo a realização do desconto no percentual de 30% dos proventos do autor em sua conta-salário, garantindo-lhe o mínimo necessário à satisfação de suas necessidades mais imediatas e ao réu o recebimento do seu crédito até a sua quitação no curso do processo, não há necessidade/utilidade de provimento diverso.” (TJ-MG - AC: 10000190064659001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 08/05/2019) (negrito nosso)

Ademais, o segundo requisito se mostra presente, haja vista que, se não for promovida a devida adequação e limitação do desconto sobre os proventos da autora, a aludida parte estaria alijada do mínimo necessário para sua sobrevivência e de sua família.

DISPOSITIVO Por todo o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, motivo pelo qual DETERMINO que o Banco demandado promova a devolução de 70% dos valores retido, no prazo de 05 dias, seja com o depósito em conta ou por saque, como pleiteado na inicial, permitindo a compensação do saldo devedor com os outros 30% que, por seu turno, poderá ser retido mensalmente, abatendo-se, via de consequência, do saldo devedor existente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00 [...]"
(ID 122604992)

A par dessas informações, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, visto que, a controvérsia somente poderá ser dirimida ao longo da instrução processual. De modo que a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE 30% DO CRÉDITO DA CONTA SALÁRIO DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO, SOB O ARGUMENTO DE IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS (ART. 833, IV, DO CPC). PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO PELO STJ DO INSTITUTO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS CRÉDITOS DA CONTA SALÁRIO DA AUTORA. REFORMA DA DECISÃO.

- Agravante que se insurge contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido para penhora de 30% da conta salário da agravada, alegando que o STJ admite a relativização do instituto da impenhorabilidade salarial bem como que a constrição judicial anterior findou-se - Mitigação do instituto da impenhorabilidade da verba salarial pelo STJ, em prol da efetividade da execução, desde que não afronte à subsistência do devedor ou, no caso de profissional liberal, que os ganhos auferidos a título salarial ultrapassem o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, ainda que referida quantia entre para sua esfera patrimonial de uma única vez e não mensalmente, situação na qual não se verifica afronta à dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, à luz do art. 833, § 2o, do CPC/2015 ( REsp 1.747.645/DF, Min Nancy Andrighi, 2a Turma, DJe 10/8/2018)

- Julgado exarado por esta Câmara reconhece a mitigação do instituto da impenhorabilidade da verba salarial, não tendo sido aplicado à época, em razão da agravada possuir outra constrição judicial, nos mesmos termos pleiteados, em processo diverso - Infere-se que houve quitação do débito judicial no processo diverso. Possibilidade de penhora mensal de 30% dos créditos na conta salário da agravada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. PROVIMENTO DO RECURSO."
(TJ-RJ - AI: 00687542820198190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 18/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
.

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO – BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BLOQUEIO PARCIAL – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente à pensão é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. No caso dos autos, houve o bloqueio da integralidade do benefício previdenciário da Agravante, diante disso a decisão deve ser reformada apenas liberar o percentual de 70% (setenta por cento) dos rendimentos auferidos pela Agravante, eis que a constrição de apenas 30% (trinta por cento) não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família."
(TJMT, RAI 10207291820218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Já no que se refere ao valor da multa, malgrado o agravante sustentar que este é excessivo, percebe-se que a quantia se adéqua à situação fática, não se evidenciado a desproporcionalidade, porquanto a multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial. Assim, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[...]

IV - Quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00, não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.”
(TJMT, RAI n. 1020563-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Dessa maneira, não se mostra, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante hábil a modificar a decisão combatida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
, para manter incólume a decisão vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022